Tribunal: TJMT
Processo: 1035687-22.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1035687-22.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: CRISTIANE PINHEIRO DE LIMA EGUES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 24216994):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DO CONTRATO – DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS – RECONHECIDO – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI No. 8.036/90 –ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – RECURSO PROVIDO.
1. As sucessivas renovações de contrato com o servidor público temporário descaracterizam o excepcional interesse público exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.
2. Declarados nulos os contratos temporários, são devidos apenas os pagamentos do salário e o recolhimento do FGTS, nos moldes do art. 19-A da Lei no 8.036/90.
3. Quanto à atualização do débito por juros e correção monetária, os índices deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.810.” (Ap 1035687-22.2017.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 06/08/2019).
Opostos os Embargos de Declaração de ID 14579974 e ID 24599474, ambos restaram rejeitados.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido é omisso e contraditório na medida em que o período da condenação não se limitou ao pleito constante no pedido indicado na inicial, ou seja, de 11/2/2016 a 25/3/2017.
Aduz que houve violação aos artigos 141 e 492 do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido extrapolou os limites dos pedidos constantes da exordial.
Recurso tempestivo (ID 42411964).
Sem Contrarrazões (ID 45850974).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao art. 1.022 e ao art. 489, § 1o, IV, ambos do CPC. Decisão sem omissão.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido é omisso e contraditório, na medida em que o período da condenação não se limitou ao pleito constante no pedido indicado na inicial, ou seja, de 11/2/2016 a 25/3/2017.
Pois bem, o juiz não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada e inclusive se manifestou expressamente acerca da hipótese suscitada pelo recorrente, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)Extrai-se dos autos que o embargante manejou os aclaratórios consubstanciados na suposta omissão do acórdão, que reconheceu o direito da embargada ao depósito de FGTS.
Consta que ficou inequivocamente demonstrada a contratação da embargada, pela Administração, para laborar como Professora da Educação Básica, o que se evidencia pelos extratos dos contratos temporários fornecidos pela Secretária de Estado de Gestão, bem como pelo histórico funcional e holerites nos quais constam os lançamentos realizados pelo embargante no período de 13/02/2008 a 22/12/2017 (págs. 01/03 – ID n. 7643182, págs.01/02 – ID n. 7643180, pags.01/08 – ID n. 7643187 e págs.01/10 – ID n. 7643184).
Observa-se do mencionado histórico funcional que, embora os contratos fossem denominados de temporários, o caráter excepcional foi desvirtuado pelo ente público, que os renovou sucessivamente pelo período superior a nove (09) anos, para o exercício do mesmo cargo. Além disso, a própria administração reconhece em sua defesa que o contrato temporário celebrado com a embargada se deu entre os anos de 2008 a 2017, com sucessivas prorrogações (pág.12 – id 7643196).
Logo, não assiste razão ao embargante, uma vez que, ao contrário do que alega, o acórdão não padece de omissão.
Ocorre que houve pronunciamento judicial explícito sobre o fato que alega não ter sido apreciado, sendo a decisão tomada de acordo com o livre convencimento do julgador, ao apreciar todos os fatos e provas apresentados, bem como discutida de forma ampla pelo colegiado.
Destarte, tem-se que os embargos foram opostos sob a nítida pretensão de rediscussão da matéria alegada no acórdão objurgado e de reanálise da prova, pretendendo a modificação do julgado.
No entanto, os embargos de declaração são cabíveis somente quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (artigo 1022, CPC), o que não se configura na hipótese, pois o julgado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento da Câmara sobre o caso sub judice.
A alegação de omissão no acórdão, portanto, é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável. (...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente aduz que houve violação aos artigos 141 e 492 do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido extrapolou os limites dos pedidos constantes da exordial.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DA SEDE DO PRESTADOR DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
(...) 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à existência de julgamento extra, citra ou ultra petita, seria necessário exceder as razões colacionadas naquele acórdão, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." (...)” (REsp 1681153/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV